Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-60.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001194-60.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO JACOBI DOS SANTOS - CPF: 126.191.249-72 (APELADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), NATHALIA DE PAIVA - CPF: 455.953.458-61 (ADVOGADO), CELSO JACOBI DOS SANTOS - CPF: 126.191.249-72 (APELANTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
HOME CARE
– TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – CUSTEIO NEGADO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – PERÍCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECUSA LÍCITA – QUADRO CLÍNICO QUE NÃO DEMANDA ATENÇÃO ESPECIALIZADA ININTERRUPTAMENTE – INDICAÇÃO DE CUIDADOR – ÔNUS DA FAMÍLIA –
RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO.

O plano de saúde deve disponibilizar os profissionais indispensáveis ao tratamento em ambiente domiciliar conforme indicação dos médicos que acompanham o paciente, porém não se mostra razoável a presença do serviço de enfermagem diário quando ao autor é indicado assistência e não internação domiciliar.

O técnico de enfermagem deve ser assegurado em conformidade com as necessidades médicas básicas, tais como administração de medicamentos via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas, entre outros atendimentos que precisam ser realizados por pessoas com formação específica; ao cuidador incumbe auxiliar o paciente nas atividades da vida diária, sendo o custeio de responsabilidade da família.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer julgada parcialmente procedente para
determinar à ré
o custeio de cuidador, além de condená-la ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Unimed destaca que a internação domiciliar é mera liberalidade sua e discorre sobre as diferenças entre ela e o atendimento domiciliar, e que neste último a família assume os custos da contratação de profissionais, sendo este o caso do autor.

Ressalta que nesse caso não há indicação de acompanhamento de enfermagem contínua, mas apenas de cuidador.

Argumenta que não se pode exigir que a Operadora forneça o tratamento
ad aeternum
e deve haver reanálise periódica para aferir se a necessidade subsiste.

Pleiteia a improcedência da Ação ou que o custeio seja condicionado a renovação periódica do relatório médico.

Já o autor defende a necessidade de técnico de enfermagem 12h, enfermeira mensal; fisioterapeuta 5x/semana, fonoaudiologia 3x/semana, e médico 1x/mês, nos termos requeridos pelos profissionais que o acompanham.

Contrarrazões nos IDs. 204696351 e 204696353.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes se insurgem contra a sentença que determinou o custeio de cuidador.

A Operadora alega que nesse caso a família tem de assumir as despesas da contratação.

O autor, atualmente com 78 anos (nascimento em 28-09-1945), ingressou em juízo sob o argumento de que é titular do plano de saúde Unimed desde 1999 e que sempre honrou com suas obrigações.

Relata que em 2018 sofreu um acidente vascular cerebral (A.V.C) e um infarto, tendo permanecido internado por mais de 60 dias. Atualmente, está acamado e é totalmente dependente para qualquer atividade da vida diária.

Por essa razão, foi-lhe indicado o
Home Care
com equipe multidisciplinar, incluindo técnico de enfermagem 12h, enfermeira mensal; fisioterapeuta 5x/semana, fonoaudiologia 3x/semana, e médico 1x/mês.

Diz que a ré, através da empresa Qualific, disponibilizou os profissionais recomendados. Contudo, ofertou técnico de enfermagem “
pelo período de 15 (quinze) dias, pois é o período em que o técnico de enfermagem irá capacitar o cuidador do paciente para administrar dieta e medicamentos por gastrotomia e realizar cateterismo vesical intermitente
”.

Como visto,
a negativa se deu com relação apenas ao técnico de enfermagem, razão pela qual a Ação foi proposta. Portanto, a análise deve se limitar a esse ponto
.

A presente lide é regida pelo CDC, cujos artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

Posto isso, deve-se destacar que o
Home Care
reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção.

No caso concreto é clara a necessidade imediata de atenção intensiva ao paciente, que, além das comorbidades já citadas, está totalmente dependente para as tarefas da vida diária. Assim, o acompanhamento da equipe multiprofissional é imprescindível.

Tanto é que, realizada a perícia judicial, o
expert
foi categórico ao confirmar que o grau de dependência do autor, risco para complicações, comorbidades e procedimentos técnicos necessários, condiz com o programa de assistência multiprofissional em domicílio (Id. 204696302 – item 5 e 23 – quesitos do autor e ré, respectivamente).

Contudo, apesar de delicado, o panorama de saúde não demonstra a necessidade de disponibilização de técnico de enfermagem diariamente.

Segundo o parecer do perito:

“
O PERICIADO encontra-se em condições clínicas para ser assistido por Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), ofertado pela parte REQUERIDA, na modalidade de ASSISTÊNCIA DOMICILIAR, que configura um conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. NÃO HÁ QUALQUER CRITÉRIO CLÍNICO QUE INDIQUE REGIME DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR
.

O PERICIADO tem rede de apoio familiar presente (como pude constatar em visita a sua casa, com a presença de sua esposa e sua filha, que demonstraram bastante conhecimento sobre o quadro clínico do PERICIADO e interesse no cuidado ao mesmo).

NÃO HÁ QUALQUER NECESSIDADE CLÍNICA PARA PERMANÊNCIA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTÃO NA RESIDÊNCIA DO PERICIADO.

Os cuidados da vida diária podem ser realizados pela família ou por cuidadores, desde que os responsáveis pelos cuidados sejam treinados pela equipe da operadora de saúde (parte REQUERIDA).
” (Id. 204696302)

Ainda esclareceu que “
pode-se constatar que o PERICIADO é um paciente elegível para assistência domiciliar, mas NÃO É ELEGÍVEL PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR, devendo o mesmo receber atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar de forma pontual, com foco na PREVENÇÃO DO AGRAVAMENTO CLÍNICO, com frequência a depender da evolução clínica do mesmo, podendo em algum momento ser reduzido a frequência de atendimentos ofertados
”.

Portanto, esse profissional deve ser assegurado conforme as necessidades básicas, tais como administração de medicamentos via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas, entre outros atendimentos que precisam ser realizados por pessoas com formação específica;
o cuidador deve auxiliar a paciente nas atividades da vida diária, sendo de responsabilidade da família a sua contratação
, pois não se encaixa nas medidas de natureza médico-hospitalar em que se insere o plano de saúde.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – RECUSA PELA OPERADORA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - VIOLAÇÃO AOS JULGADOS DO STJ - CUSTEIO DEVIDO - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA - DESNECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.” ( AgInt no AREsp 1673498/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020). O plano de saúde deve disponibilizar os profissionais necessários ao tratamento ministrado em ambiente domiciliar conforme indicação dos médicos que acompanham o enfermo, porém não se mostra razoável a presença do serviço de enfermagem 24 horas por dia, tendo em vista que tal exigência se aproxima dos cuidados conferidos às Unidades de Terapia Intensiva (UTI), não sendo a hipótese dos autos.
Mostra-se adequado que o técnico seja assegurado de acordo com as necessidades médicas básicas como a administração de medicamentos via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas, entre outros atendimentos que precisam necessariamente ser realizados por pessoas com formação específica, cabendo ao cuidador auxiliar o paciente nas atividades da vida diária
.

(TJ-MT 10192352120218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – HOME CARE. PLANO DE SAÚDE. Pretensão da autora de obter a condenação da ré no fornecimento dos serviços de home care. Sentença de procedência anulada para determinar a realização de perícia médica. Retorno dos autos com realização da prova técnica. Laudo pericial elaborado por expert de confiança do Juízo que expressamente afastou a necessidade de que a autora seja submetida ao tratamento via "home care", consignando a necessidade de assistência por cuidador e equipe multiprofissional em sua residência, o que, porém, não se confunde com o "home care". Impossibilidade de se exigir que a ré custeie serviços prestados por cuidador, já que a cobertura dos planos de saúde é voltada para os atos de especialidade médica ou enfermagem. Arguição de nulidade da sentença por falta de complementação do laudo. Preliminar não acolhida. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10094527120198260577 SP 1009452-71.2019.8.26.0577, Relator: Schmitt Corrêa, Data de Julgamento: 28/07/2022, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)

Assim, deve ser mantido a equipe ofertada pela ré sem a obrigatoriedade do técnico de enfermagem e/ou cuidador.

Como dito acima, a demanda se restringe a negativa da Unimed quanto a esse profissional, de modo que a Apelação do autor é desprovida de interesse recursal quanto aos demais
experts
.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso do autor e dou provimento ao Recurso da ré para afastar o custeio de cuidador e, consequentemente, julgo improcedente a Ação.

Tendo em vista o resultado do julgamento, inverto os ônus de sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024